Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO DA VÍTIMA. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DE DOCUMENTOS QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS.
1. O registro civil não é o único documento apto à comprovação da filiação da menor, podendo a prova ser feita também por outros documentos idôneos, mormente se dotados de fé pública, como na espécie.
2. A prova judicializada revela de forma induvidosa que a ré, de forma livre e consciente, abandonou a pequena vítima por período de tempo relevante, expondo a perigo concreto a sua vida ou saúde, especialmente se considerarmos a pouca idade da criança e a sua absoluta vulnerabilidade, restando patente os inúmeros perigos a qual esteve sujeita ao ficar em casa sem supervisão.
3. Recurso conhecido e não provido.